Tribunal: TJES
Processo: 5034192-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034192-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: BEATRIZ GONCALVES DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRESSÃO ENTRE ALUNOS EM ESCOLA MUNICIPAL. CRIANÇA DE 08 ANOS. FRATURA DE DEDO CONFIGURADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DOS AGENTES PÚBLICOS. FALHA NO DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SOCORRO. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL DIRETO (ALUNA) E REFLEXO (GENITORA) CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por BEATRIZ GONÇALVES DIAS e L.G.N. (menor), em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no qual pleiteiam a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inicialmente, cumpre esclarecer que a primeira autora se encontra neste ato por si e representando a segunda autora, menor, com 08 (oito) anos de idade. Narram as autoras que no dia 19/02/2025, a menor L.G.N foi vítima de agressão nas dependências de escola municipal. Alegam que, durante atividade escolar na aula de Educação Física, a menor foi agredida por dois colegas. Sustentam, ainda, que o professor de Educação Física presenciou o episódio e limitou-se a repreender os alunos, sem prestar qualquer assistência adequada. Posteriormente, ao retornar para a sala de aula, a professora, ao ver a menor chorar, proferiu a seguinte frase: “O que acontece na Educação Física, fica na Educação Física”Conforme as autoras, o episódio não foi informado aos pais. Ao chegar em casa, a genitora, ora primeira requerente, percebeu lesões no dedo da criança, tendo a levado no pronto-socorro, momento em que foi constatada fratura. A primeira autora narra, ainda, que além da omissão de socorro e da negligência dos profissionais envolvidos, a direção da escola não tomou providências imediatas, protelando reuniões e minimizando a gravidade da situação.”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no pagamento de indenização por danos morais às autoras, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autora
,
totalizando o valor de R$8.000,00 (oito mil reais)
, a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (19/02/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF. Ainda,
CONDENO
o requerido a realizar o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$117,59 (cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), referente às corridas comprovadamente realizadas com Uber em razão das agressões.

3. O Município de Vila Velha recorreu alegando, em síntese: Inexistência de responsabilidade estatal, atribuindo o fato a terceiros (alunos) e alegando ausência de prova de omissão específica; Impossibilidade de indenização moral à genitora por fato ocorrido com a filha; Alternativamente, a redução do quantum indenizatório, considerando-o exorbitante.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município por danos causados a aluno no interior de escola pública. No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado por atos ocorridos em estabelecimentos de ensino é
objetiva
, calcada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6. Ao receber o estudante para o período letivo, a Administração Pública assume o
dever de guarda e vigilância
, respondendo pela incolumidade física do menor. Segundo a teoria do risco administrativo, o Estado torna-se garante da segurança do aluno. No caso em tela, a fratura sofrida pela menor durante a aula de Educação Física não foi um evento fortuito externo, mas sim fruto de agressão dentro do ambiente escolar, o que demonstra, por si só, a falha na fiscalização adequada que se espera dos prepostos municipais.

7. Ainda que se perquirisse sob a ótica da responsabilidade subjetiva (omissão), restou configurada a
omissão específica
. A prova documental (prontuário médico) e os relatos fáticos demonstram que os agentes públicos detinham o dever jurídico de agir para evitar o dano ou, ao menos, mitigar suas consequências.

8. O dano moral sofrido pela menor é
in re ipsa
, derivando do próprio sofrimento físico da fratura e do trauma psicológico de ser agredida em um ambiente que deveria ser de acolhimento. Quanto à genitora, aplica-se a teoria do
dano moral por ricochete ou reflexo
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que pessoas intimamente ligadas à vítima direta podem pleitear indenização quando o evento danoso repercute em sua própria esfera existencial. A angústia de uma mãe que recebe a filha em casa com uma fratura, após horas de dor suportada em silêncio por omissão da escola, e a frustração de se deparar com a desídia dos educadores, configuram abalo emocional autônomo e indenizável. Não se trata de "mero aborrecimento", mas de violação ao direito fundamental de segurança e confiança na instituição de ensino.

9. A indenização total fixada é
adequada, proporcional e justa
à luz dos critérios de razoabilidade e da extensão do dano. O Juízo originário sopesou a gravidade da lesão e a condição de vulnerabilidade da vítima, bem como o caráter punitivo e pedagógico da sanção imposta à Fazenda Pública. A decisão considera a extensão do dano (lesão óssea) e o grau de culpa (negligência grave no socorro). Qualquer redução aviltaria o sofrimento das partes e tornaria a condenação inócua perante a capacidade econômica do ente público.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Sem condenação em custa, por expressa vedação legal.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)